Tribunal: TJES
Processo: 5001968-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001968-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: QUEZIA NASCIMENTO GREGORIO
AGRAVADO: CELIO GONCALVES HENRIQUES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por QUEZIA NASCIMENTO GREGÓRIO em face da decisão id 1177090, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do “inventário” nº 0005354-03.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido liminar por si formulado em face de CÉLIO GONÇALVES HENRIQUES, ora Agravado.

Pelas razões recursais (id 1177089), a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando (i) que restaram demonstrados os requisitos da tutela liminar postulada no feito de origem; (ii) que é filha única de Ivone Francisca do Nascimento, falecida em 24.07.2020, casada, na data do óbito, com o Agravado; (iii) que ambos encontravam-se separados de fato desde janeiro de 2020, seis meses antes do óbito; (iv) que embora separados de fato, o Agravado habilitou-se como dependente de pensão por morte junto ao INSS, o que lhe foi deferido; (v) que o Agravado tornou-se, ainda, beneficiário do capital acumulado em previdência privada contratada pela
de cujus
, já tendo sacado parte do montante depositado; (vi) que a Agravante, em verdade, é a única beneficiária do referido plano de previdência, razão pela qual deve ser determinada a indisponibilidade do referido saldo até o encerramento do inventário.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1345892).

O Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões recursais (id 1476205).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos do “inventário” nº 0005354-03.2021.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Outrossim, observa-se que foi comprovada a existência de plano de previdência privado contratado pela extinta, às fls. 52/53, no montante de R$ 412.441,54 (quatrocentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

No que se refere ao plano de previdência, este Juízo não possui competência para análise da questão, uma vez que as previdências privadas possuem natureza securitária, aplicando-lhes as regras do seguro de vida descrito nos artigos 790 a 794 da Lei Civil, não se tratando de direito de herança. Nestes casos, o pagamento da cota é efetuado em favor do beneficiário indicado, independentemente de autorização judicial, bastando que se comprove a qualidade do interessado.

Nesse sentido é a jurisprudência, veja-se:

(...)

Nesse contexto, colaciono, ainda, o entendimento doutrinário acerca do tema, nas palavras dos ilustres doutrinadores Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim
1
:

“(...) O capital do seguro de vida não pertence ao espólio, pois não faz parte do patrimônio constitutivo da herança (...) Atendem ao mesmo critério de atribuição legal as aplicações em fundos de previdência privadas, por terem natureza securitária, destinando-se à aposentadoria complementar do aplicador”.

Diante de todo o exposto, não obstante a legitimidade
ad causam
da Requerente na qualidade de filha da extinta IVONE FRANSCISCA DO NASCIMENTO,
INDEFIRO
o pedido em relação a previdência privada, tendo em vista que referidos numerários não fazem parte da herança, conforme acima consignado, não sendo esta Vara Orfanológica competente para análise do referido pleito.

Outrossim, no que se refere ao pedido visando a declaração de indisponibilidade dos bens móveis indicados às fls. 47 e 49, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida, previstos no artigo 300 do NCPC, razão pela qual
INDEFIRO-O
nesta oportunidade, posto que não há comprovação nos autos no sentido de que o Sr. Celio estava separado de fato da falecida e, ainda, em razão dos bens imóveis estarem em nome do mesmo, e não da inventariada.

(...)” (grifos no original)

Pois bem.

Após examinar os autos e refletir acerca da matéria
sub examine
, tenho que a decisão vergastada merece reforma.

Com efeito, o plano de previdenciária privada possui, em regra, natureza securitária, razão pela qual as questões dele advindas, após a morte do contratante, serão solucionadas à luz das normas aplicáveis ao seguro,
ex vi
dos arts. 792 a 794, do Código Civil, e não por meio da disciplina própria do direito sucessório.

Todavia, penso assistir razão à Agravante quando sustenta que, no caso, o saldo do plano de previdência contratado pela autora da herança deve ser arrolado como bem do espólio respectivo.

A
de cujus
, de quem a Agravante é única filha, contratou, em 01.06.1998, o plano de previdência complementar
denominado “Plano de Benefícios II – Escelsos”, inscrição nº 201195,
oferecido por ENERPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIA, tendo acumulado saldo, até a data do óbito, de R$ 412.441,54 (quatrocentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos – id 1177096).

Ocorre que a
de cujus
, ao efetuar a contratação do referido plano de previdência complementar, não fez indicação de eventuais beneficiários voluntários, o que, a meu sentir, consubstancia circunstância relevante para o exame acerca da necessidade, ou não, da inclusão do saldo respectivo no inventário como bem do espólio.

A ausência de indicação de beneficiário pela contratante do plano de previdência complementar sem plano de pecúlio, desnatura a sua natureza securitária, notadamente quando a sua morte (da contratante) ocorre no período de acumulação de capital, como no presente caso, portanto, antes mesmo de sua aposentadoria.

Assim, entendo ser inaplicável, à luz das circunstâncias da contratação efetivada pela
de cujus
, a disposição do art. 794, do Código Civil, porque no momento do óbito o saldo acumulado naquele plano se assemelhava a aplicação financeira, e não a seguro de vida, especialmente se for considerado, repita-se, que a sua morte (da contratante) ocorreu antes mesmo da implementação da aposentadoria que lhe garantiria o pagamento de benefício complementar, somando-se, ainda, o fato (já ressaltado) de que não houve a indicação de beneficiário pela contratante, nem contratação de plano de pecúlio.

Neste mesmo sentido há julgado oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Veja-se:

“
INVENTÁRIO
. Decisão que determina que os valores de previdência privada devem ser trazidos à colação, ante a natureza de aplicação financeira. Previdência privada que, em princípio, tem natureza securitária, não se enquadrando como herança. Precedente do STJ.
Não indicação, no entanto, de beneficiário específico. Valores que devem ser destinados aos herdeiros, respeitada a ordem de vocação hereditária.
Arts. 792 e 794 do CC. Decisão mantida. Recurso não provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2229126-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020 – grifo nosso)

Destarte, não há impedimento ao arrolamento do referido saldo do plano de previdência privada no inventário de origem, o que não quer dizer que, eventualmente, poderá questão incidental ser remetida para as vias ordinárias se houver a necessidade de produção de outras provas, nos termos do Estatuto Processual Civil.

Quanto à tutela de urgência, é cediço ser necessário a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A probabilidade do direito resta demonstrada na premissa de que o saldo acumulado junto ao plano de previdência complementar contratado pela autora da herança deve ser, no caso destes autos, arrolado no inventário aberto pela Agravante.

O perigo de dano, por sua vez, decorre do risco de esvaziamento do saldo acumulado, havendo notícia nos autos de que o Agravado, com quem a
de cujus
casou-se em 2011, já efetuou o saque de R$ 252.290,32 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e noventa reais e trinta e dois centavos), percebendo, ainda, mensalmente, o benefício equivalente a R$ 2.255,47 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), consoante se observa do documento id 1177098.

Por fim, sobreleva ressaltar que a Agravante, em suas razões recursais, afirma que a
de cujus
e o Agravado encontravam-se separados de fato à época do óbito de Ivone Francisca do Nascimento, fato este até agora não impugnado pelo Agravado que, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões recursais, o que torna ainda mais relevante a necessidade de adoção de medidas atinentes à preservação dos bens do espólio, assegurando-se, deste modo, posterior partilha.

Por tal razão, deve ser concedida a tutela de urgência postulada pela Agravante, inclusive em sede recursal, para o fim de determinar, desde logo, a indisponibilidade do saldo acumulado junto ao plano de previdência contratado pela autora da herança.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e determinar, desde logo, a indisponibilidade do saldo constante da previdência privada nº 203195 junto à ENERVPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL, contratado por Ivone Francisca do Nascimento, devendo o levantamento de quaisquer valores ser autorizado pelo juízo sucessório competente para o processamento do inventário nº 0005354-03.2021.8.08.0024.

Diligencie-se o Sr. Diretor de Câmara, com urgência, a notificação de ENERVPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL acerca da presente decisão, por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça e no endereço indicado na petição id 1177087 (fls. 13), comunicando-se, após, ao Juízo
a quo
, por malote digital.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001968-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: QUEZIA NASCIMENTO GREGÓRIO

AGRAVADO: CÉLIO GONÇALVES HENRIQUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – SALDO ACUMULADO – INCLUSÃO NO INVENTÁRIO
–
POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Para o deferimento das tutelas de urgência, é cediço ser necessário a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

2. A ausência de indicação de beneficiário pela contratante de plano de previdência complementar desnatura a sua natureza securitária, notadamente quando a sua morte (da contratante) ocorre no período de acumulação de capital.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante QUEZIA NASCIMENTO GREGÓRIO e Agravado CÉLIO GONÇALVES HENRIQUES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.